Tribunal: TJMT
Processo: 1004383-16.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004383-16.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: JEFFERSON MARCELO ARANTES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 32 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE CONDIÇÃO METEOROLÓGICA DESFAVORÁVEL– HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL COMPROVADO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte recorrente alega que sofreu danos materiais e morais decorrentes de cancelamento unilateral de voo, sem qualquer notificação prévia.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de danos materiais, na quantia de R$173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), e de e 250 DES, prevista no art. 24, inciso I1, da Resolução no 400 da ANAC.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. A tese de condições meteorológicas desfavoráveis aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5. O cancelamento do voo sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando a oferta de realocação se dá 32 horas de espera após o previsto para o retorno.
6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o cancelamento do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, entendo como acertada a sentença porquanto comprovadas as despesas com aquisição de outra passagem aérea.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004383-16.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCELO ARANTES DA SILVA - CPF: 060.392.731-94 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024